Tribunal: TJSP
Processo: 0003020-63.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Recurso da defesa. Insurgência contra a decisão que determinou a realização exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para posterior análise do pleito de progressão ao regime semiaberto. Superveniente decisão proferida pelo Juízo de origem que concedeu a progressão ao agravante, antes do julgamento do presente recurso. Perda do objeto. Prejudicada a

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Recurso da defesa. Insurgência contra a decisão que determinou a realização exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para posterior análise do pleito de progressão ao regime semiaberto. Superveniente decisão proferida pelo Juízo de origem que concedeu a progressão ao agravante, antes do julgamento do presente recurso. Perda do objeto. Prejudicada a análise do mérito recursal.